Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746631-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Brasileira de Eubiose - SBE, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE n. 0771925-58.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustação de protesto de títulos referente a débitos de IPTU. Eis a r. decisão agravada (ID 211260847 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de procedimento de tutela provisória de urgência cautelar antecedente proposto pela Sociedade Brasileira de Eubiose, no dia 15/08/2024, em face do Distrito Federal. A autora afirma que é entidade religiosa (conforme reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT – no julgamento do processo n.o 0044035-84.1997.8.07.0000), motivo pelo qual goza da imunidade tributária prevista na art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal de 1988. No entanto, contrapõe asseverando que “foi surpreendida no último dia 13 de agosto, com o recebimento, por meio de funcionário do cartório do 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, da inclusa intimação (“boleto”, Doc. 01) para pagamento de valores levados a apontamento para fins de protesto, por parte do requerido, relativos, segundo lá consta, a dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU.” (sic) (id. n.o 207730023, p. 1). Frisa que “A existência de protesto de título, como é cediço, constitui registro desabonador em relação à pessoa contra quem foi lançado, máxime quando provoca a inclusão do nome do titular nos cadastros de inadimplentes, que, por conta disso, passam a fornecer informações negativas a todos os seus associados e credenciados. É indubitável que, acaso formalizado o protesto – o que se admite apenas para argumentar – a autora passará a experimentar sérias dificuldades e constrangimentos, no relacionamento com fornecedores, agência bancária e, inclusive, com seus próprios membros. Não é difícil imaginar, nesta hipótese, as consequências do dano à imagem, perante toda a comunidade, de uma instituição religiosa que promove o culto à prática das mais nobres virtudes, da ética, da elevação mora e mental, efeito que pode comprometer mesmo os próprios objetivos da instituição, se concretizada o protesto.” (sic) (id. n.o 207730023, p. 4). Requer a concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de que o Poder Judiciário determine a suspensão dos efeitos do Protesto Extrajudicial n.o 1627339, cadastrado junto ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília/DF. Em 19/08/2024, o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou a redistribuição do feito para o Juízo de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. n.o 208018870). Na sequência, em respeito ao previsto no art. 306 do Código de Processo Civil, este Juízo prolatou o despacho de id. n.o 208161477, por meio do qual instou a Fazenda Pública para apresentar defesa escrita no prazo de 5 dias úteis. O Distrito Federal se pronunciou por meio da petição de id. n.o 210916374, no sentido do indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Os autos vieram conclusos no dia 12/09/2024. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência (seja ela satisfativa, seja ela cautelar) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando o pedido de tutela provisória cautelar a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito. O ponto controvertido do presente caso consiste em aferir se a Sociedade Brasileira de Eubiose faz (ou não) jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, e §4o, da Constituição Federal de 1988. Como cediço, para além dos citados dispositivos constitucionais, a imunidade religiosa encontra amparo em outros preceitos normativos da Lei Maior, mais destacadamente: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (...) VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (...) Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; A imunidade religiosa tem o escopo de impedir que o Estado se utilize do poder de tributar como forma de embaraçar o funcionamento das entidades religiosas. Não fossem as mencionadas regras constitucionais, um eventual governante que não simpatizasse com outros segmentos religiosos (a chamada intolerância religiosa) ou com a proposta constitucional da laicidade do Estado, não precisaria se valer de meios violentos para exterminar determinada doutrina religiosa e os seus seguidores, bastaria o emprego de excessiva tributação, mediante elevadas alíquotas, para que o grupo religioso alvo perdesse a sua força de disseminação na sociedade. Na expressão do professor Leandro Paulsen, “Tanto a Igreja Católica, como as protestantes, Luterana, Anglicana, Batista, Metodista, Adventista, e outras Igrejas evangélicas, ou, ainda, credos de origem africana, estão abrangidos.” (Curso de direito tributário completo, 13a ed., São Paulo/SP: Editora SaraivaJur, 2022, p. 131). Vale agregar que a imunidade que a requerente alega fazer jus é classificada como genérica (de modo a abranger todos e quaisquer tipos de impostos) e subjetiva (na medida em que favorece a associação religiosa enquanto entidade civil). Além disso, compreende apenas e tão somente o patrimônio relacionado com as suas finalidades essenciais, as quais correspondem a qualquer espécie de manifestação da religiosidade. No caso dos autos, percebe-se que o Estado reconheceu, (aparentemente) por meio de procedimento administrativo no qual a Sociedade Brasileira de Eubiose teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa (na forma da jurisprudência das Cortes Supremas [i]), que a autora, na realidade, não ostenta a natureza jurídica de entidade religiosa, motivo pelo qual, consequentemente, (i) declarou que a demandante não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e § 4o, da Constituição Federal, e (ii) anulou o Ato Declaratório n.o 95/2003. Avaliando os procedimentos extrajudiciais anexados pelo Poder Público (id. n.o 210916375), não é possível notar qualquer teratologia ou inconstitucionalidade flagrante, especialmente porque, à vista do Estatuto da Sociedade Brasileira de Eubiose (id. n.o 207730040), aparenta-se que ela não reúne algumas das características essenciais de uma entidade religiosa (v.g. doutrina pautada em livro(s) sagrado(s), existência de sacerdote(s), prescrição de uma ritualística mínima para o andamento das suas reuniões, indicação de um Deus único ou de grupo de divindades digno(as) de exaltação/adoração etc.). Na realidade, o Juízo notou que a Sociedade Brasileira de Eubiose contemplou, no seu Estatuto, a figura do “membro inativo”, o qual é um indivíduo que perdeu os direitos da categoria “membro efetivo” (art. 22, IX). Ao que parece, essa estratificação não se coaduna com princípios e conceitos puramente religiosos, já que a imensa maioria dos segmentos religiosos (quiçá todos eles) se notabilizam por não admitirem tal diferenciação, a despeito do fato de um fiel se encontrar momentaneamente afastado das atividades hodiernas do grupo. Além disso, a Sociedade Brasileira de Eubiose definiu que um dos seus propósitos é o de promover o estudo comparativo das ciências, artes, filosofias e religiões (art. 3o, II), expediente esse que não é comum (para não dizer raro) na realidade de uma instituição religiosa consolidada. É um tanto quanto inesperado que um rabino se valha do Alcorão para fundamentar as suas pregações; ou que um padre católico utilize o Bhagavad Gita para compor as suas homilias. Ao que tudo indica, a Sociedade Brasileira de Eubiose possui o status jurídico de associação voltada a propósitos educacionais e de desenvolvimento pessoal, circunstância essa que, ipso facto, não a torna merecedora da imunidade tributária pretendida. O caso sob julgamento possui certas semelhanças com o objeto do RE 562.351/RS, julgado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2012, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual a Suprema Corte declarou que a maçonaria é uma instituição enraizada em determinados princípios e conceitos e que prega uma ideologia de vida, mas não ao ponto de poder ser classificada como entidade religiosa, razão pela qual o Colegiado decidiu que a maçonaria não faz jus à imunidade religiosa. Por fim, quanto ao julgamento proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT nos autos do processo n.o 0044035-84.1997.8.07.0000, vale dizer que a coisa julgada material formada no caso paradigma abrange a cobrança do Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre a propriedade que a Sociedade Brasileira de Eubiose exerce sobre o imóvel situado no SGA/Nordeste, Quadra 603, Módulo “C”, em Brasília/DF, especificamente em relação ao exercício de 1993. Sendo assim, ressalvado o fato jurídico definitivamente resolvido pela Corte de Justiça Distrital no processo n.o 0044035-84.1997.8.07.0000, todos os demais fatos geradores tributáveis praticados pela autora não abrangidos pela prescrição tributária quinquenal (art. 174 do Código Tributário Nacional) estão sujeitos à exação, por parte do Distrito Federal. Portanto, à míngua de um dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se a Sociedade Brasileira de Eubiose para emendar a petição inicial no prazo de 30 dias úteis, sob pena de a exordial ser indeferida mediante sentença terminativa (arts. 308 e 309, do CPC). Havendo a emenda da petição inicial por parte da autora, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) promover a citação do Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231 (incisos V e VII), todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 213619489 da origem). Inconformada, a parte requerente recorre. A agravante alega que, por ser entidade religiosa, goza de imunidade tributária, conforme previsto no artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal. Aduz que a decisão de primeiro grau entendeu que a instituição não teria direito à imunidade em razão da natureza de suas atividades, baseando-se no entendimento de que a agravante se configura como associação de objetivos educacionais, e não religiosos, o que seria equivocado. Sustenta que sua imunidade foi previamente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, o que impediria a cobrança dos débitos de IPTU objeto do protesto. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, para que sejam sustados os efeitos do protesto já lavrado, bem como para impedir futuros protestos até o julgamento definitivo da demanda principal. Preparo no ID 65756865. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos de origem que o protesto diz respeito a crédito tributário – IPTU cobrado da agravante em relação ao imóvel de sua propriedade localizado na SGA/N QD 603 MD C, ST COMPLEMENTARES – CEP 70830-010 (ID 207730025 da origem). Acerca da alegada coisa julgada quanto a matéria, deve ser observado que a ação em referência era especificamente em relação a cobrança do IPTU do exercício de 1993 (1a Turma Cível do TJDFT nos autos do processo n.o 0044035-84.1997.8.07.0000). Ademais, tornaram-se conhecidos nos autos de origem os motivos que levaram a Administração a anular do ato administrativo que teria concedido imunidade a recorrente no ano de 2003, e acerca do qual não há informação de qualquer insurgência levada a efeito perante o Poder Judiciário. Confira-se: “(...) de fato, em 21/03/2003, foi reconhecida a imunidade tributária da SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE por meio do Ato Declaratório 95/2003. No entanto, em 2022, após nova análise de uma solicitação de reconhecimento da imunidade tributária, foi proferido o Despacho de Indeferimento n.o 97/2022, que indeferiu o pedido de imunidade sob a justificativa de que a SBE não se trata de uma instituição religiosa. Por consequência, o Ato Declaratório 95/2003 foi formalmente anulado pelo Ato Declaratório 547/2022, ambos anexos. As razões que levaram à negativa do reconhecimento da imunidade tributária e à consequente anulação da imunidade anteriormente concedida estão expostas no Parecer 236/2022 – NUDIM, cujas razões foram integralmente acolhidas pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), conforme Acórdão 275/2023 – TARF, também anexado. Esses documentos concluem que a SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE não professa uma religião nos termos previstos para a concessão da imunidade tributária. Suas atividades, embora de cunho espiritualista e cultural, não se enquadram na definição constitucional de templo religioso, o que justifica o indeferimento do pedido de imunidade e a consequente cobrança do IPTU.” (ID 210916374 da origem) Como sabido, o ato administrativo, incluindo aqui o que anulou a imunidade tributária à agravante, goza de presunção de legitimidade e veracidade, trata-se de presunção juris tantum. De modo que para ser desconstituído exige prova cabal em contrário, cujo ônus é do sujeito passivo da atuação. Com efeito, ainda que se oportunize a parte recorrente provar a suposta ilegalidade do protesto em decorrência da alegada imunidade, isso enseja maior instrução, a ser realizada na instância e no momento processo apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Desse modo, não se verifica, nesta cognição sumária, demonstração, primo ictu oculi, da probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator